Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728717-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA BESIO AGRAVADO: OMAR E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25860511), à i. Secretaria para excluir o processo da 8a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (PERÍODO DE 07 ATÉ 14/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora